Tribunal: TJBA
Processo: 8004876-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004876-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILBERTO DA SILVA GONCALVES e outros

Advogado(s): RAIZA ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AMEAÇA DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO OU RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MERO RECEIO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado que cumpre pena na execução nº 0027042-46.2012.8.05.0080, sob alegação de ameaça concreta e iminente de transferência para unidade prisional diversa daquela em que se encontra custodiado, o que configuraria constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea. Sustenta-se que eventual nova remoção estaria baseada em suposições frágeis, como a localização de bilhete em cela, sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Requer-se a concessão da ordem para impedir qualquer ato de transferência sem motivação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção do paciente apta a justificar a concessão de habeas corpus preventivo para impedir eventual transferência de unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
preventivo exige demonstração de ameaça atual e iminente ao direito de locomoção, fundada em ato concreto, não se admitindo o manejo da ação constitucional com base em meras suposições ou receios subjetivos.

4. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignam que o paciente se encontra regularmente custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana desde 12/11/2025, inexistindo determinação de transferência para outra unidade prisional nos autos da execução penal.

5. Eventuais dificuldades de convívio foram solucionadas mediante realocação interna de pavilhão, com registro de convivência regular, sem notícia de novos incidentes disciplinares.

6. O relatório interno invocado pela defesa possui natureza meramente técnica e avaliativa, não consubstanciando ato administrativo ou judicial de transferência, tampouco instauração de procedimento formal destinado à remoção do apenado.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça afirmam que o habeas corpus preventivo não se presta a coibir constrição meramente intuitiva, desprovida de base fática concreta e de risco efetivo ao direito ambulatorial (STJ, AgRg no HC 873701/RS; AgRg no RHC 136520/DF).

8. Inexistente ato coator ou deliberação iminente de transferência, não se configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O
habeas corpus
preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, fundada em ato objetivo e atual.

2. Relatórios administrativos internos desprovidos de determinação formal de transferência não configuram ato coator apto a justificar a concessão da ordem.

3. A inexistência de decisão administrativa ou judicial de remoção afasta a caracterização de constrangimento ilegal na execução penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 873701/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; STJ, AgRg no RHC 136520/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/02/2021, DJe 17/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8004876-36.2026.8.05.0000
,
impetrado
pela advogada Raiza Araujo (OAB/BA.70.806), em favor do Paciente
GILBERTO DA SILVA GONÇALVES
, apontando como

Autoridade Coatora o

Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04